Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-86.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer c.c. indenizatória - Responsabilidade civil – Danos morais - Pedido de reparação por danos extrapatrimoniais ocasionados por falta de disponibilização de vaga em UTI – Descabimento – Ausência de omissão do Estado de São Paulo – Inexistência de pedido formulado pelo Portal CROSS - Falha na prestação do serviço público não caracterizada – Reforma da r. sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer c.c. indenizatória - Responsabilidade civil – Danos morais - Pedido de reparação por danos extrapatrimoniais ocasionados por falta de disponibilização de vaga em UTI – Descabimento – Ausência de omissão do Estado de São Paulo – Inexistência de pedido formulado pelo Portal CROSS - Falha na prestação do serviço público não caracterizada – Reforma da r. sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000601-86.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada EURINÉSIA GUIMARÃES MASTIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-86.2018.8.26.0477 -Voto no
2
Apelações no: 1000601-86.2018.8.26.0477 - JV*
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: EURINÉSIA GUIMARÃES MASTIANI
Juiz: ALEXANDRE DAS NEVES
Comarca: PRAIA GRANDE
Voto no: 15.252 E*
APELAÇÃO Obrigação de fazer c.c. indenizatória -
Responsabilidade civil
Danos morais - Pedido de
reparação por danos extrapatrimoniais ocasionados por
falta de disponibilização de vaga em UTI Descabimento
Ausência de omissão do Estado de São Paulo

Inexistência de pedido formulado pelo Portal CROSS -
Falha na prestação do serviço público não caracterizada
Reforma da r. sentença Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 74/77 que, em ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para o fim
de condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
experimentados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente
atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescido de
juros de mora legais de 1% ao mês, a partir da citação, entendendo que a
situação vivenciada pela autora extrapolou o mero aborrecimento, mormente
porque o estado de saúde mostrava-se fragilizado, necessitando de
transferência para a UTI.
Recorre a ré a fls. 81/87, sustentando, em síntese, que não
pode ser responsabilizada civilmente, tendo em vista que não se omitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-86.2018.8.26.0477 -Voto no
3
quanto à disponibilização de vaga em UTI, considerando que tal pedido não
foi feito pelo Portal CROSS.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 94).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o dever de
indenizar os danos morais experimentados pela autora em razão da falta de
disponibilização de vaga em UTI.
Alegou a autora, em síntese, que estava interna a uma
semana na UPA, com quadro clínico de reiteradas paradas cardiorespiratórias,
necessitando de internação imediata em UTI, conforme declaração médica.
Porém, não houve disponibilização de vaga pelo Estado
de São Paulo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, buscando sua
imediata transferência para a UTI ou, subsidiariamente, a conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos, em caso de não cumprimento, além de
indenização pelos danos morais experimentados.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a presente ação não se fundamenta na
responsabilidade civil objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-86.2018.8.26.0477 -Voto no
4
O artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal,
somente atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.
Na lição de HELY LOPES MEIRELLES, o legislador
apenas cobriu o "risco administrativo" na atuação ou inação dos servidores
públicos. Porém, não responsabilizou objetivamente a Administração por
"atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos a particulares" (in "Direito Administrativo Brasileiro". Editora RT, 15a
edição, 1990, pág. 552).
Em casos como esses, observa-se o princípio geral da
culpa civil, apenas se responsabilizando a Administração em caso de provada
a imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que
acarretou o dano.
Nesse sentido vem entendendo a jurisprudência do
Colendo Supremo Tribunal Federal:
"Parece dominante na doutrina brasileira contemporânea a
postura segundo a qual somente conforme os cânones da teoria
subjetiva, derivada da culpa, será admissível imputar ao Estado a
responsabilidade pelos danos possibilitados por sua omissão" (RE
237.536, RE Min. Sepúlveda Pertence).
Porém, neste caso, a autora não se desincumbiu de seu
ônus probatório, tal como estabelece o artigo 373, inciso I, do novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-86.2018.8.26.0477 -Voto no
5
de Processo Civil.
Isto porque não ficou comprovada qualquer omissão do
Estado de São Paulo, conforme se verifica do conjunto probatório.
Note-se que no documento de fls. 17 consta que a médica
solicitou vaga para a “clínica médica” pelo CROSS, e não vaga em UTI,
conforme alegou a autora.
E tal fato se confirma pelo documento de fls. 44, em
ofício respondido pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo qual se constata
que a paciente não foi “regulada pela Regulação do DRS IV para leito de
UTI, devido ausência de solicitação deste recurso no Portal Cross, no
período referido. Cabe salientar que o relatório médico juntado aos autos em
fl. 17, emitido pela doutora Marcia Maria Ribeiro Brabo Pontes - CRM.
50.704 solicita vaga de leito em clínica médica, também não solicitado ao
Portal Cross, uma vez que o município de Praia Grande dispõe do recurso, e,
por conseguinte de responsabilidade da gestão municipal junto ao prestador
contratualizado, Hospital Municipal Irmã Dulce.” (g.m.)
Desse modo, o documento oficial não foi infirmado pela
autora, ao revés, se coaduna com o documento de fls. 17 por ela juntado.
Ademais, verifica-se que a paciente recebeu alta médica
um dia após o ajuizamento da ação, conforme se vê do documento de fls.
32/36, o que demonstra que o seu quadro não demandava imediata
transferência para a UTI, comprovando que recebeu tratamento médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-86.2018.8.26.0477 -Voto no
6
adequado.
Sob este prisma, também não restaram provados os danos
morais alegados, em virtude da ausência de violação a direito da
personalidade.
Assim, não havendo qualquer falha na prestação do
serviço público, o que inviabiliza a configuração do nexo causal aos alegados
danos (que também não foram comprovados), inexistente o dever de
indenizar.
Aliás, sobre a matéria, este C. Tribunal de Justiça assim
já decidiu:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos
Morais e Materiais. Afastada a pretensão à reparação pecuniária, eis que
não configurado nexo de causalidade entre o cancelamento de vaga em UTI,
em virtude da melhoria das condições do paciente, e a perda de uma chance
deste obter tratamento que lhe fosse mais favorável. Ação improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 1004336-71.2015.8.26.0077;
Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020).
“APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA. 1. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL
COM VAGA EM UTI. Alegação de carência de ação. Inocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-86.2018.8.26.0477 -Voto no
7
Transferência efetivada em cumprimento à decisão judicial liminar que
deferiu a tutela de urgência, o que não esgota a pretensão da parte autora e
não dispensa a análise exauriente da causa, com julgamento de mérito.
Manutenção da sentença, nesse capítulo. 2. DANOS MORAIS. Autor que
procurou atendimento em Pronto Socorro municipal, onde foi prescrita, pelo
médico responsável, a transferência para UTI, inexistente naquele
estabelecimento. Ausência de transferência imediata, por inexistência de
vaga disponível nos hospitais conveniados contatados. Transferência
efetivamente realizada após oito dias. Prazo moderado, ausentes elementos
que indiquem mora excessiva e injustificável. Ausência também de qualquer
repercussão negativa no quadro clínico do autor causada por esse ínterim.
Inexistência, assim, dos requisitos necessários à responsabilidade civil
pretendida. Reforma da sentença, nesse capítulo. 3. RECURSO DE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação / Remessa Necessária
1000005-85.2019.8.26.0633; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - 2a Vara; Data
do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Sendo assim, reforma-se a r. sentença, julgando-se
improcedentes os pedidos.
Com a inversão do resultado, ficam invertidos os ônus
sucumbenciais, condenando-se a autora ao pagamento das custas e dos
honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC, observada a
gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000601-86.2018.8.26.0477 -Voto no
8
Na fase recursal, deixa-se de majorar os honorários
advocatícios, pois já foram fixados em seu patamar máximo.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora